Tribunal: CARF
Processo: 10660.722269/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722269/2015-15
RESOLUÇÃO
1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA DHARMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de CSLL relativamente aos anos-calendários de 2010 a
2013, com imposição de multa de ofício de 150%, que somam um crédito tributário total de R$ R$
594.563,88, lavrado contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos,
Fl. 17743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
2
por entender a D. Fiscalização que haveria omissão de receitas na apuração do lucro tributável,
mediante a realização de planejamento tributário abusivo.
Foram também elencados como responsáveis solidários da obrigação tributária,
com base nos arts. 124, I, II, e 135 do CTN, as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
1)- CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA
2) - CONDOMINIO DOS EDIFICIOS DHARMA VILLE CENTRAL PARK E CAP BUSINESS
CENTER
3) - PWG INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
4) - SANTA CATARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 5)
- SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
6) - SAO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
7) - VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
8) - BOCAIUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
9) - CAP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
10) - CAP HOLDING LTDA
11) - CAP MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
12) - CAP ROSSEVELT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13) - CASA RAPIDA CONSULTORIA, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
14) - CONSTRUTORA ELDORADO S/A
15) - LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
16) - DAMINA DE CARVALHO PEREIRA
17) - CARLOS ALBERTO PEREIRA
18) - CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA
19) - FABIANA DE CARVALHO PEREIRA DEGIOVANI
O presente auto de infração é decorrente de investigação feita Polícia Federal, que
compartilhou informações com Receita Federal obtidas em intercepções telefônicas e em buscas e
apreensões autorizadas judicialmente.
Neste caso, em apertada síntese, a D. Autoridade identificou que várias empresas,
aparentemente autônomas, e que na verdade não o eram: “uma das características do Grupo CAP
é o fato de existirem diversas sociedades juridicamente independentes, com personalidade
jurídica distinta, contudo economicamente unidas, mediante a adoção de mesmo controle ou
direção, operações e mesmo board administrativo.” (p. 6 do TVF). O Grupo Carlos Alberto Pereira
(Grupo CAP) era comandado e orquestrado por um único administrador, Sr. Carlos Eduardo de
Fl. 17744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
3
Carvalho Pereira, “que assume posição de destaque como negociador, operador e controlador de
todas as demais empresas do grupo. Isso é corroborado pela adoção do mesmo local de
funcionamento ou a mesma área geográfica, a utilização de um mesmo conjunto de imobilizados,
a mesma estrutura de pessoal, mesmos fornecedores, a concentração de despesas, enfim, todo o
conjunto articulado e arquitetado com o propósito de economia tributária, elidindo o substrato
econômico e negocial do órgão fiscalizador.” (p. 3 do TVF).
Nesse contexto, “o próprio contador, quando indagado, confirmou que todas as
empresas do Grupo, exceto CCP, Dharma e PWG, são construtoras, construção própria e PMCMV.
As demais são loteadoras e incorporadoras. Todas as empresas são tributadas pelo lucro
presumido. Tentamos ainda ser Simples Nacional, só não conseguimos ser por causa do
faturamento e em razão da atividade. A opção pelo lucro presumido sempre se deu em razão da
menor tributação”. (p. 5 do TVF).
A D. Fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro, para fins de CSLL, com base no
art. 530, inciso IV, do RIR/99. Ademais quanto à motivação, consignou no corpo do auto de
infração que: “Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte optou
indevidamente pela tributação com base no Lucro Presumido.” E no TVF, acrescentou como
justificativa ao arbitramento “a flagrante constatação de elementos contábeis e fiscais sem
qualquer consistência.”, além da indevida opção pelo lucro presumido.
Para a mais completa descrição e a especificação das operações que ensejaram as
acusações e o lançamento, encampo, para fins de economia processual, parte do relatório de
primeira instância que consolida as informações do detalhado TVF (e-fls. 15631/15982):

“Conforme o Termo de Verificação Fiscal de folhas 15631 a 15981, a autuação
deve-se aos fatos sintetizados a seguir:
1 - o contribuinte é uma das unidades do conglomerado denominado Grupo
Empresarial Carlos Alberto Pereira (Grupo CAP), com atividades no mercado de
construção civil, tendo como seu principal negócio os empreendimentos de
loteamentos com três grifes comerciais, também abarcando atividades de
construção de edifícios comerciais e residenciais de alto padrão. Também
desenvolve suas atividades no Programa Minha Casa Minha Vida.
2 - as empresas do grupo encontram-se organizadas sob a forma de sociedade
empresária limitada, com capital e representação legal exercida e compartilhada
por membros de um seio familiar, estando sempre representadas pelos Srs. Carlos
Eduardo de Carvalho Pereira, Fabiana de Carvalho Pereira, Dâmina de Carvalho
Pereira ou Carlos Alberto Pereira.
3 - há um liame inequívoco entre as atividades desempenhadas pelas unidades do
grupo, que têm apenas a aparência de unidades autônomas, quando, de fato, o
objeto negocial traduz uma sequência de atividades idênticas, complementares
ou com características bastante similares da Construtora Dharma Ltda.
Fl. 17745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
4
4 - suas estruturas de comando são personalizadas e concentradas em um único
administrador (Carlos Eduardo de Carvalho Pereira), que assume posição de
destaque como negociador, operador e controlador de todas as demais empresas
do grupo. Isso é corroborado pela adoção do mesmo local de funcionamento ou a
mesma área geográfica, a utilização de um mesmo conjunto de imobilizados, a
mesma estrutura de pessoal, mesmos fornecedores, a concentração de despesas,
enfim, todo o conjunto articulado e arquitetado com o propósito de economia
tributária, elidindo o substrato econômico e negocial do órgão fiscalizador.
5 - os integrantes dos quadros societários apresentam constantes revezamentos e
participações, com inúmeros ingressos/exclusões de sócios, principalmente
depois do ano-calendário de 2011, data em que o grupo apresentou substancial
evolução patrimonial, econômica e financeira, mas mantendo a higidez quanto a
figura do sócio administrador.
6 - são as seguintes as empresas do grupo:

7 - a composição do quadro societário das empresas é a seguinte:

8 - apenas uma das unidades empresariais compõem o Grupo CAP possui
localização geográfica diversa da Cidade de Lavras, MG, conforme demonstrativo
abaixo:
Fl. 17746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
5

9 - nos contratos sociais das empresas sempre consta o nome fantasia de Grupo
Carlos Alberto Pereira. O mesmo acontece em relação às informações comerciais
difundidas pela empresa.
10 - a administração das sociedades se concentra em uma única pessoa, sendo
que suas atribuições e poderes estão contemplados nos atos de constituição de
cada empresa, que se apresentam com similaridade e singularidade de objetivos,
conforme abaixo:

11 - o objeto social das empresas do grupo econômico satisfaz o mesmo viés
negocial, ou seja, se limita a questões basicamente de loteamentos,
incorporações e construções de imóveis, conforme se extrai dos contratos sociais
e alterações e sítio das empresas na web. O próprio contador, quando indagado,
confirmou que todas as empresas do Grupo, exceto CCP, Dharma e PWG, são
construtoras, construção própria e PMCMV. As demais são loteadoras e
incorporadoras. Todas as empresas são tributadas pelo lucro presumido.
Tentamos ainda ser Simples Nacional, só não conseguimos ser por causa do
faturamento e em razão da atividade. A opção pelo lucro presumido sempre se
deu em razão da menor tributação.
12 - o quadro a seguir demonstra o objeto social de cada uma das empresas:
Fl. 17747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
6

13 - embora os grupos econômicos modernos não se moldarem às fórmulas
tradicionais de concentração empresarial (vertical ou horizontal), podendo adotar
formas diagonais ou conglomerado, cuja característica básica é a diversificação de
produtos, atividades e localização geográfica, uma das características do Grupo
CAP é o fato de existirem diversas sociedades juridicamente independentes, com
personalidade jurídica distinta, contudo economicamente unidas, mediante a
adoção de mesmo controle ou direção, operações e mesmo board administrativo.
14 - um único contador responde tecnicamente pelo Grupo CAP (Edward Borges
Ferreira).
15 - todas as sociedades integralizaram o capital social com bens próprios dos
sócios ou das unidades coirmãs.
16 - foi identificado um conjunto de operações de mútuo, no ano de 2013, sem a
existência de contrato, necessário para a contabilização dos fatos e para a
produção de provas em eventuais demandas fiscais ou jurídicas. Segundo o
contador, ao ser indagado sobre o não recolhimento do IOF, a diretoria entende
que não se trata de mútuo "da empresa dele para a empresa dele".
17 - houve um acentuado crescimento do grupo a partir de 2011. Até esse ano,
existiam apenas quatro empresas. A partir do incremento do faturamento das
unidades que compõem o grupo, se fez necessário a abertura de novas, afim de se
manter no limite autorizativo de permanência no lucro presumido.
18 - contas de energia elétrica eram direcionadas e pagas pela mesma estrutura
situada em Lavras, local aonde estão todas as empresas do grupo. O recolhimento
desses custos sempre foi centralizado, segundo o contador.
19 - a maioria das unidades que compõem o grupo nunca realizou qualquer
aquisição de insumo. Além disso, as poucas que adquiriram itens de fornecedores,
são oriundos da Construtora Dharma.
20 - conforme informações constantes nos sistemas da RFB, próximo da metade
das aquisições de insumos se concentra em apenas uma única empresa do grupo,
sendo que mais da metade delas aparece o item compra zerado.
Fl. 17748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
7
21 - ao ser indagado sobre os motivos de as compras do grupo serem feitas
sempre em nome da Construtora Dharma, o contador respondeu que, no período
de 2010 a 2013, somente a Construtora Dharma tinha contrato de obras, as
demais não.
22 - as unidades pertencentes ao grupo econômico têm buscado dividir estruturas
físicas, materiais e humanas, a fim de minimizar o custo de suas atividades.
Entretanto, não há qualquer rateio das despesas entre elas, tendo sido
esclarecido pelo contador que os pagamentos sempre foram centralizados.
23 - trata-se de planejamento tributário, pois todas as unidades que operavam até
o ano-calendário objeto da fiscalização possuíam o mesmo fundamento negocial,
a mesma localização, os mesmos colaboradores, diretores, estrutura societária,
enfim, uma única sociedade fragmentada em várias outras com um único
objetivo: o lucro e a economia tributária ilícita.
24 - os documentos produzidos pelo contribuinte, de uma maneira geral, estão
em conformidade com as formalidades exigidas legalmente. Porém, a intenção e a
realidade dos fatos são outras.
25 - em cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocorrido na sede do
grupo econômico, foi identificado um parecer contratado pelo grupo, que
orientava pela permanência no regime de tributação do lucro presumido,
apontando os riscos apurados com a criação de uma sociedade em conta de
participação.
26 - ao desenvolver uma arquitetura gerencial e contábil que o estabilizasse no
lucro presumido, era disponibilizado às imobiliárias, com orientação de qual
empresa seria assinalada e oportunamente recepcionada a receita decorrente da
operação imobiliária. Observe-se o cabeçalho do formulário fornecido às
imobiliárias a partir de 2012:

27 - nos anos-calendário de 2010 a 2013, período fiscalizado, houve uma
expressiva concentração de empreendimentos distribuídos em poucas unidades
do grupo (Construtora Dharma; Vicol do Brasil; Construtora Carvalho Pereira;
PWG Incorporações e Participações Ltda.).
28 - a legislação do imposto de renda prevê, como alternativa ao lucro real, o
regime do lucro presumido, limitando pelo art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, ao
faturamento bruto máximo de R$ 48.000.000,00, além de outras restrições
subjetivas elencadas no art. 14 da referida Lei.
29 - no caso do contribuinte, por meio de um conjunto de documentos e
mensagens de e-mails, seu próprio advogado preconiza e aponta o risco de
Fl. 17749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
8
sustentar o planejamento tributário caso ocorra uma fiscalização e demonstra a
artificialidade negocial e a ilicitude em determinadas mensagens.
30 - até o ano-calendário de 2012 houve sistematicamente a distribuição
desproporcional de lucro entre as empresas do grupo.
31 - consta, ainda, mensagem do advogado tratando sobre a solução para
regularizar os montantes relevantes de transferências de capital entre as
empresas do grupo, efetuados a título de adiantamentos para futuro aumento de
capital (AFAC).
32 - o autuante afirma que o contribuinte tem o direito de se autoorganizar,
entretanto, não encontra proteção pelo ordenamento jurídico nas condutas
meramente formais, desprovidas de conteúdo, de motivo, finalidade, quando
praticadas com o inequívoco intuito de obter exclusiva vantagem tributária (de
eximir-se total ou parcialmente do pagamento do tributo). Neste contexto, o fato
de o contribuinte e as demais empresas apresentarem contratos de prestação de
serviços, notas fiscais, contabilidade, etc., tem diminuta importância na análise
dos fatos, pois se prestam apenas a de forma precária tentar comprovar os
aspectos formais dos atos e/ou negócios jurídicos, praticados com vista a redução
da tributação.
33 - nessa linha, atentar contra a ordem tributária significa atingir a própria ordem
econômica, de onde se conclui que os grupos econômicos, ao utilizarem formas
abusivas de exploração de mercado e eliminação da concorrência, atentam contra
a ordem econômica, tutelada pela Constituição Federal. Um grupo econômico de
vultuoso porte que sonega seus tributos e blinda seu patrimônio utilizando-se das
outras empresas agrupadas certamente prejudica a livre concorrência, eis que
estará pagando menos tributos do que as outra que não atentam contra a ordem
econômica, causando, com isso, um desequilíbrio natural no mercado. Nessas
condições, a responsabilidade por infrações à ordem econômica é solidária, nos
termos do art. 17 da Lei no 8.884, de 1994.
DA BASE DE CÁLCULO E A CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS APURADAS PELAS
UNIDADES QUE COMPÕEM O GRUPO ECONÔMICO.
34 - para a apuração da receita, a fiscalização considerou o somatório de todas as
receitas das unidades do grupo, utilizando-se dos seguintes elementos: (i)
documentos apreendidos pela Polícia Federal em sede de mandado de busca e
apreensão ocorrido na sede do grupo e compartilhados, por ordem judicial, com a
Receita Federal; (ii) receitas informadas nas declarações da Receita Federal; (iii)
receitas identificadas na contabilidade e (iv) receitas omitidas, identificadas por
meio de interpretação telefônica e compartilhadas com a Receita Federal,
cruzadas com as informações extraídas dos sistemas de controle da Receita
Federal.
35 - para atender a legislação, a receita foi decomposta em quatro grupos: (i)
receitas que compõem o patrimônio de afetação, inscrita em RTE, que, segundo o
Fl. 17750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
9
banco de dados da RFB, somente a unidade PWG tinha autorização concedida
para tal; (ii) receitas do Programa Minha Casa Minha Vida, que, de acordo com a
legislação vigente, é dividida por faixas (I e II), lastreadas em valores, de modo que
cada limite sustenta um modelo de tributação específica. As empresas PWG
Incorporação e Participação, Construtora Carvalho Pereira Ltda. e Construtora
Dharma apresentaram resultados e contratos junto a Caixa Econômica Federal e
ao Banco do Brasil; (iii) Sociedades em Conta de Participação, apenas a
Construtora Dharma detém esta modalidade negocial, (iv) por fim, todas as
demais receitas de alienações de unidades imobiliárias, aluguéis, financeiras,
prestação de serviços, entre outras devidamente identificadas.
36 - no caso das Sociedades de Contas em Participação, somente a Construtora
Dharma Ltda. utilizou esse modelo de sociedade nos anos-calendário de 2012 e
2013. Nas interceptações das ligações telefônicas realizadas entre Carlos Eduardo
e Carlos Alberto, efetuadas pela Polícia Federal em 29/08/2012, identifica-se
claramente que a utilização desse modelo societário foi com o único propósito de
permanência e oferecimento de sua tributação pelo lucro presumido.
37 - segundo depoimento do contador, o motivo da criação da SCP em desacordo
com a IN SRF 179/87 foi que o Sr. Carlos Eduardo precisava de recursos. A receita
e os custos foram separados, mas o caixa ficou numa conta só, pagando tudo que
podia por meio dessa conta.
38 - o faturamento do Grupo evoluiu de R$ 42.090.165,75, em 2010, para R$
127.476.944,49, em 2013, fato que evidenciaria a estratégia de fragmentação
societária como elemento de permanência no lucro presumido.
39 - devido a ausência de fundamentação legal que justificasse a manutenção no
modelo de tributação do lucro presumido, o contribuinte foi intimado e
reintimado a apresentar sua opção pela tributação pelo lucro real, acompanhada
de todos os livros comerciais e fiscais obrigatórios, não tendo atendido a
exigência.
40 - embora o fisco, existindo registros contábeis, deva apurar os resultados da
entidade com base no lucro real, resta-lhe a alternativa de arbitramento do lucro
quando for impossível a quantificação do IRPJ por aquela forma de tributação.
41 - todo o contexto de fatos não deixou para a fiscalização outra alternativa para
a apuração do IRPJ e da CSLL se não pelo arbitramento do lucro.
DO PIS/PASEP E COFINS 42 - na apuração do PIS/Pasep e da Cofins foi observado o
regime de incidência cumulativa, conforme o inc. II do art. 8o da Lei no 10.637, de
2002, e inc. II do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, que determinam esse sistema
de tributação quando a pessoa jurídica for tributada com base no lucro arbitrado,
correspondendo as bases de cálculos ao faturamento mensal apurado no
conjunto de contratos, documentos e elementos da contabilidade.
43 - todos os valores declarados na DCTF e na DACON foram deduzidos dos autos
de infração.
Fl. 17751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
10
DOS EMPREGADOS, COLABORADORES, CONTADORES E DIRETORES 44 - os
autuantes afirmam que a confusão patrimonial das pessoas jurídicas agrupadas
engloba, também, a confusão de empregados. Não raro alguns obreiros
desenvolverem atividades em outra empresa do grupo, quando foram
contratados por pessoa jurídica diferente, mas integrante do mesmo grupo
econômico. Nesse panorama, empregados em diversos empreendimentos
utilizam uniformes com nomenclatura do grupo.
45 - a Justiça do Trabalho aplica de maneira pacífica o disposto no § 2o do art. 2°
da Consolidação das Leis do Trabalho, responsabilizando solidariamente as
empresas do mesmo grupo econômico.
46 - em ofício destinado à Justiça do Trabalho em Lavras e em Varginha, os
respectivos magistrados disponibilizaram uma extensa lista de ações trabalhistas
cujo reclamado é o Grupo CAP.
47 - embora algumas unidades do grupo tenham tido um elevado faturamento,
foi constatada uma inexpressiva quantidade de empregados e colaboradores,
como exemplo: a Construtora DHarma Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
que no período de 05/2012 a 12/2013 não apresentou empregados.
48 - também transcrevem depoimento do contador de onde se destaca as
afirmações de que (i) os diretores Carlos Alberto e Carlos Eduardo são os diretores
que dão as ordens na empresa; (ii) até 2012 só tinha a Construtora Dharma, PWG,
Construtora Carvalho Pereira e a Vicol. A partir de então foram criadas as demais;
(iii) que o único propósito de abrir várias empresas foi o tributário; (iv) a partir de
2013, a parte administrativa está situada na Vicol, proprietária do prédio, que a
alocação de pessoas depende do fluxo de caixa, mas que antes de 2013, a grande
parte estava na Construtora Dharma; (v) a parte operacional, a parte de obra, vai
dentro para a coligada que tem as obras, que estão unicamente localizadas nas
empresas Dharma, PWG e Construtora Carvalho Pereira e loteamentos estão
alocadas nas demais, inclusive as anteriormente citadas; (vi) a constituição da SPC
foi em razão de o Sr.
Carlos Eduardo precisar de recursos, com a entrada de sócios ocultos, a Receita e
o Custo foram separados, mas o Caixa ficou numa conta só.
DOS DIRETORES 49 - os autuantes relatam depoimento de um sócio
administrador, o qual afirmou que os sócios da Dharma Ville são Chiola
Empreendimentos Imobiliários, que era dono do terreno e a Construtora Carvalho
Pereira. Que a empresa São Vicente pertence ao pessoal do São Francisco, ela vai
ser sócia, pois adquiriu 20% das cotas da Carvalho Pereira pelo valor de R$
10.000.000,00, sendo que a composição ficará 50% para a Carvalho Pereira, 20%
para a São Vicente e 30% para a Chiola.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DAS SOCIEDADES INTEGRANTES
DO GRUPO ECONÔMICO
Fl. 17752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
11
50 - tanto a Construtora Dharma, quanto as demais empresas utilizadas no
planejamento tributário, encontram-se controladas e administradas pelas
mesmas pessoas físicas, na qualidade de sócios-administradores, pelo que fizeram
jus a retiradas de pró-labores.
51 - há uma ululante ligação dos sócios nas operações engendradas, enquanto
exerciam as funções de controladores e administradores das sociedades coirmãs,
concorrendo diretamente para práticas eivadas de fraude e sonegação fiscal, com
o intuito de alterar características do próprio fato gerador da obrigação tributária
principal e subtrair tributos do Fisco Federal, conforme definido nos arts. 71 e 72
da Lei no 4.502, de 1964.
52 - os grupos societários são formados com o objetivo de atender as
necessidades do desenvolvimento dos processos de produção e pesquisa,
racionalizando a exploração empresarial, baixando custos e aumentando seus
lucros. Por isso, há interesse de toda e qualquer pessoa jurídica integrante do
grupo econômico nos atos gerenciais e comerciais, principalmente quanto ao
beneficiamento tributário de todo agrupamento. Esse interesse comum vincula as
empresas agrupadas por circunstâncias externas formadoras de solidariedade,
provenientes da consciência de grupo, das necessidades que interligam as
empresas participantes.
53 - o interesse comum (inc. I do art. 124 do CTN) é justificado pela unidade de
direção ou controle, com objetivos finais idênticos de todos os entes agrupados.
Há um claro aproveitamento das pessoas jurídicas que formam o grupo
econômico com as atividades desempenhadas por qualquer delas, pois agem por
coordenação ou subordinação.
54 - a criação de uma ou mais empresas com a mesma atividade econômica ou
desmembramento das atividades operacionais, com o único objetivo de
realização de economia tributária ilícita, representa uma simulação/dissimulação,
uma vez que as próprias circunstâncias que as envolvem são apenas formais.
55 - no que tange a responsabilidade pessoal, prevista no art. 135, inc. III, do
Código Tributário Nacional, restou evidenciado o flagrante abuso de direito
ocorrido na confecção das empresas com única finalidade e propósito de
economia tributária, caracterizando assim a prática de atos com excesso de
poderes e infração à lei, o que enseja a responsabilização dos terceiros pelo
crédito tributário objeto do auto de infração.
56 - dessa forma, devem responder solidariamente pelo crédito tributário objeto
do presente processo as pessoas físicas dos sócios administradores e as demais
pessoas jurídicas, representadas pelas unidades integrantes do grupo CAP (Carlos
Alberto Pereira).
57 - dos fatos expostos, a fiscalização concluiu que a única estrutura logicamente
possível, é que o contribuinte constituiu o significativo número de sociedades
Fl. 17753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
12
para atingir única e exclusivamente uma economia tributária (literalmente
consignada pelo próprio contador).
58 - a constituição das sociedades traduziu em autêntico negócio simulado, com o
intuito de enganosamente prejudicar o fisco. Desse modo, a receita atribuída às
sociedades é de fato e de direito receita de uma única empresa.
59 - é flagrante que o conjunto de sociedades não tinha o propósito de
descentralizar as atividades, racionalizando a administração e a operacionalidade.
Esse propósito é aparente, enganoso, simulado, é falso , pois mais da metade das
empresas não possuem empregados, não apresentam aquisições de insumos,
enfim, são meros espectadores e receptores de receitas.
60 - a intenção foi deliberada de cometer os ilícitos tributários tipificados nos arts.
71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964. Sob a prática dolosa, o contribuinte e seus
respectivos sócios administradores promoveram a montagem de uma série de
negócios jurídicos, carreados de um único objetivo, tudo exclusivamente
articulado pela empresa principal para dissimular a base de incidência tributária e
subtrair expressivos valores de impostos federais, em especial IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.
61 - em razão desses fatos, foi duplicada a multa de ofício.
ALIQUOTAS 62 - o contribuinte possui diversos grupos de receitas, sujeitas cada
um à alíquotas diferenciadas, sendo:
”
Acrescento a representação gráfica que a D. Fiscalização fez constar ao final do
Relatório Fiscal, a ilustrar a conexão dos fatos e pessoas acima com um único núcleo em comum:
Fl. 17754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
13

Em face das autuações, o contribuinte, ora Recorrente, juntamente com os
responsáveis solidários, apresentou Impugnação, e valho-me novamente do sumário da instância
“a quo” para sintetizar as alegações:

“O contribuinte, juntamente com os demais sujeitos passivos, apresentaram a
impugnação de folhas 15986 a 16057, alegando, em síntese, o seguinte:
1 - os argumentos utilizados para caracterizar uma unicidade das empresas
impugnantes são meramente especulativos e dissonantes da realidade, tendo em
vista que as empresas do denominado "Grupo CAP" são reais, possuem
funcionários próprios, sócios distintos e estratégicos em conformidade com cada
empreendimento, possuem receitas e despesas individualizadas, etc., como será
demonstrado ao longo da peça impugnatória.
DA DECADÊNCIA 2 - parte do crédito tributário, referente aos meses de janeiro a
dezembro de 2010, foi constituído intempestivamente, ou seja, após extrapolado
o prazo hábil para o exercício desse direito, já que a notificação do lançamento
não foi realizada dentro dos 5 anos seguintes à data da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o, do CTN).
3 - a regra prevista no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, somente se
aplica quando houver completa ausência de pagamento do tributo, o que não é o
caso dos autos. Entendimento consagrado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
4 - os motivos elencados pelo autuante para a responsabilização pessoal e
solidária dos sócios e administradores pelo crédito tributário são precários, haja
vista que, como posteriormente será demonstrado, o que o fisco insiste em
caracterizar como meras estruturas artificiais, são empresas reais, com
Fl. 17755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
14
funcionários, despesas e receitas próprias e que, em sua maioria, são constituídas
sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), sociedade que é
amplamente utilizada em empreendimentos imobiliários, uma vez que o objetivo
maior é a construção e distribuição de resultados de um empreendimento
específico, onde sua responsabilidade é a construção do empreendimento e o
outro sócio, usualmente, é o dono da terra e/ou sócio capitalista. O resultado é
dividido na proporção do capital social das empresas.
5 - o autuante criou a fantasiosa tese de "Grupo Econômico" e que as
constituições das SPE's e SCP devem somar o seu faturamento e globalmente
serem tributadas através de um único ente, ou seja, a Construtora Dharma Ltda.
Trata-se de uma enorme arbitrariedade, pois as empresas cujas personalidades
jurídicas foram desconsideradas pelo fiscal, não podem ser consideradas fictas
constituídas como o único intuito de redução da carga tributária.
6 - resta claro que, por imperativo e justiça, deve ser reconhecida a licitude das
operações realizadas pelas empresas autuadas, de maneira que não há que se
falar em atos praticados pelos sócios-diretores com excesso de poderes ou
infração à lei ou ao contrato social e, por conseguinte, não há que se falar em
responsabilização dos Srs. Carlos Eduardo de Carvalho Pereira, Carlos Alberto
Pereira e da Sra. Dâmina de Carvalho Pereira.
7 - o direito brasileiro protege o direito individual de se auto-organizar, por esse
motivo é que nem toda a conduta que alcança a redução da carga tributária deve
ser considerada hipótese de evasão fiscal. Não pode ser considerada fraudulenta
a estruturação societária que tem uma causa além da economia fiscal. Por
conseguinte, não podendo ser identificada a fraude ou simulação sugeridos no
TVF, não pode, também, admitir que os sócios e administradores tenham agido
com excesso de poderes ou infração à lei ou ao Contrato Social.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DIREITO DA SRA. FABIANA DE CARVALHO
PEREIRA DEGIOVANI
8 - é falaciosa a alegação do fisco de que a Sra. Fabiana de Carvalho Pereira
Degiovani também estava no controle societário das empresas da família Carvalho
Pereira. A própria estrutura das sociedades apresentada pela fiscalização às folhas
19 a 27 da parte I do TVF comprova que a Fabiana não compõe o quadro
societário de quaisquer das empresas alvo da autuação, tampouco administra as
mesmas, razão pela qual deve ser desconstituída a sujeição passiva à ela
atribuída.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO
9 - imputar responsabilidade solidária de fato às demais empresas, como quer a
fiscalização, sob fundamento de que todas se beneficiaram tributariamente, é
uma aberração, pois a origem das constituições de empresas é decorrente do
modus operandi de cada uma, principalmente em detrimento da existência de
Fl. 17756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
15
outros sócios que em sua maioria das vezes eram donos dos terrenos objeto dos
loteamentos.
DO DIREITO LIMITE PARA ENQUADRAMENTO NO LUCRO PRESUMIDO - AC 2010.
10 - conforme aponta o TVF, o somatório total das receitas auferidas pelo
conjunto de empresas autuadas nos anos-calendário de 2010, 2011, 2012 e 2013
extrapolaria o limite do lucro presumido que, até o ano de 2013, era de R$
48.000.000,00, limite que foi alterado no ano-calendário de 2014 para R$
78.000.000,00, com a publicação da Lei 12.814, de 2013.
11 - entretanto, juntamente com os documentos que instruíram o TVF, foram
anexadas planilhas com as receitas apuradas pelas empresas chamadas pela
fiscalização de "Grupo CAP" nos AC de 2010 a 2013. Na planilha referente ao AC
de 2010 a receita total do conjunto de empresas foi de R$ 42.000.205,44.
12 - tal planilha prova de maneira inequívoca que deve ser mantida as tributações
realizadas pelas empresas individualmente, cancelando-se os autos de infração, já
que o somatório de receitas não supera o limite de R$ 48.000.000,00.
DA AUTONOMIA DAS EMPRESAS E A CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE
AGLUTINAÇÃO DAS RECEITAS EM APENAS UMA ENTIDADE EMPRESARIAL.
13 - a fiscalização descaracterizou a existência de empresas autônomas, eis que
estaria demonstrada a estruturas de comando são personalizadas e concentradas
em um único administrador, bem como o funcionamento das empresas no
mesmo local, com a mesma estrutura de pessoal e os mesmos fornecedores. E,
ainda, que não haveria substrato econômico e negocial para a existência das
empresas, sendo as mesmas constituídas com o mero fim de obter uma indevida
economia de tributos. Em que pese a extensa digressão feita pelo autuante ao
longo do TVF, há que se notar que o mesmo é superficial no que diz respeito ao
conjunto probatório, apresentado com o intuito de respaldar a pretensão de
descaracterização das empresas do Grupo CAP como entidades autônomas e
distintas, com personalidades jurídicas próprias e responsabilidades tributárias
próprias. O autuante procurou simplesmente apontar alguns fatos que entende
que caracterizam as empresas como mera estruturas "de papel" e, em seguida,
juntou uma série de informações que nada provam, muitas das quais fora do
contexto.
14 - o autuante também apresentou um longo trabalho de investigação
doutrinária acerca da simulação e da fraude e sua repercussão em matéria
tributária, mas que não pode ser aplicado no caso em tela. Além disso, muitas
decisões administrativas e judiciais acostadas ao TVF tratam de questões fáticas
absolutamente distintas do objeto dos autos e/ou se mostram contrárias à
manutenção das exigências ora questionadas.
15 - a primeira empresa criada foi a Vicol do Brasil, em 1979, e tinha como objeto
de indústria a comércio (doc. I.15). A Construtora Dharma foi constituída
inicialmente em nome do Sr. Carlos Eduardo, quando estava prestes a se formar
Fl. 17757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
16
em engenharia civil, nos idos de 1999, e da Dra. Fabiana (doc. I.1). A Construtora
Carvalho Pereira foi constituída em 2008, tendo como sócios iniciais o Sr. Carlos
Eduardo e sua esposa Beatriz (doc. I.8). Já a Construtora PWG foi comprada de
terceiros em 2011, visando ampliar a atuação empresarial na cidade de
Brasília/DF e região. Ou seja, não foi uma empresa criada pelos membros da
família (doc. I.11).
16 - ora, descaracterizar a real atividade e estruturas dessas empresas,
constituídas em momentos e contextos diversos, sob o fundamento que são
empresas artificiais e que foram criadas tão somente com o intuito de evasão
fiscal, tratando tudo como fraude e simulação, revela, no mínimo, um
desconhecimento da complexidade da vida empresarial em nosso País. Como
indicar que um a empresa fundada em 1979 é, na verdade, uma empresa de
fachada da Construtora Dharma Ltda., criada posteriormente a essa? E no caso da
PWG, empresa adquirida de terceiros, poderia a mesma ser descaracterizada e
considerada como mero centro de faturamento?
17 - não existe impedimento para que os mesmos sócios de uma empresa
constituam mais de uma outra com objetivos sociais semelhantes e/ou
complementares, os quais podem criar quantas empresas desejarem, desde que o
façam de fato e de direito. Claro que a ordem jurídica não pode permitir abuso, de
sorte que empresas criadas tão somente com o objetivo de serem empresas "de
fachada", isto é, que não existam de fato, mas apenas do ponto de vista informal
e com objetivo de praticar algum comportamento ilícito, não poderão ser
toleradas.
18 - o direito brasileiro, assim como a jurisprudência dominante, não veda a
realização de planejamento societário, mormente quanto este planejamento tem
claramente a finalidade de segregar diversas frentes de negócios, como é o caso
do Grupo CAP.
19 - ainda que, em alguns casos, as empresas do Grupo CAP possuam sócios
comuns, notadamente os integrantes da família Carvalho Pereira, possuem sócios
e composições societárias distintas entre si. Por isso, não há como desconsiderar
a personalidade jurídica de cada uma das empresas e aglutinar, para fins
tributários, todas as receitas em uma só entidade, afastando assim a possibilidade
de adoção do regime do lucro presumido.
20 - o CARF, em julgados semelhantes, entendeu que cabe ao fisco o ônus de
provar a simulação, isto é, provar que a constituição de duas empresas era mera
aparência com o intuito de esconder a ocorrência do fato gerador (acórdãos 103-
23.357 e 103-15.107, de 04/07/94).
21 - no caso dos autos, trata-se de empresas de construção civil, que exercem
suas atividades fim em canteiros de obras espalhados pelo País, pelo que o
endereço onde se situam suas sedes é uma mera unidade administrativa, o que
não impede que o espaço localizado na Praça Leonardo Venerando Pereira, 200,
Cidade de Lavras, seja compartilhado entre as várias empresas.
Fl. 17758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
17
22 - as empresas do Grupo CAP de fato compartilham estruturas de suporte ao
negócio em áreas tais como: contabilidade, finanças, marketing, recursos
humanos, entre outras. Esse compartilhamento de recursos é uma prática
bastante comum em grupos empresariais, principalmente na construção civil. Nos
tempos de hoje, de grande complexidade e forte concorrência, pode-se dizer que
a montagem de centros administrativos compartilhados é quase uma regra nos
grupos empresariais.
23 - porém, as empresas do Grupo CAP não podem ser consideradas como
empresas fictícias, eis que possuem funcionários próprios, em número suficiente
para o exercício de suas atividades-fim; suportam e apuram, de maneira
individual, seus custos de construção dos respectivos empreendimentos, possuem
diferentes fontes de receita e, muitas vezes, diferentes linhas de negócio.
24 - para comprovar, anexa à impugnação diversos resumos de folhas de
pagamentos das empresas autuadas (doc. III).
25 - por intermédio da juntada de alguns demonstrativos imprestáveis ao caso, o
autuante tenta demonstrar de maneira distorcida a inexistência de empregados.
26 - anexa cópias de DIPJ das diferentes empresas para comprovar a sua
escrituração fiscal e a existência de operações diversas, receitas específicas e bens
do ativo separados (doc. IX). Assim, não é possível que o autuante faça afirmações
sobre a existência de confusão patrimonial e operacional entre as empresas sem
comprovar, sem a devida prova. O mesmo se diga em relação a identidade de
fornecedores das empresas, sem provas da acusação.
27 - o autuante fez questão de trazer à baila extenso compêndio acerca da
discussão de conceito e limites em torno da chamada elisão fiscal e da
caracterização da fraude ou simulação em matéria tributária, numa tentativa
frustrada de se desincumbir do ônus probante da suposta simulação e sonegação
fiscal perpetrada pelo Grupo CAP.
28 - além de não colacionar aos autos provas de uma atitude fraudulenta dolosa,
a fiscalização parece não ter se dado conta de que a criação de empresas, todas
elas existentes há vários anos e com estrutura, receita e despesas próprias, em
nada fere o ordenamento jurídico brasileiro e, dessa maneira, não pode ser
desconsiderada sob pena de se afrontar a garantia maior da legalidade. Nada no
ordenamento jurídico proíbe que o contribuinte crie mais de uma empresa para
exercer sua atividade empresarial. Desapegar-se da legalidade, evocando a
aplicação de princípios, muitos sequer positivados no ordenamento
constitucional, é desconsiderar a maior das conquistas do Estado de Direito e,
dessa forma, promover a insegurança jurídica.
29 - a legalidade não pode ser mitigada. Ela é um obstáculo intransponível.
Se o fisco pretende desconstituir alguma operação do contribuinte, deve
demonstrar que tal operação não encontra guarita na legalidade.
Fl. 17759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
18
30 - na tentativa de configurar um grupo econômico de fato e, dessa maneira, a
solidariedade entre as empresas, o fiscal, por dever de fidelidade à verdade
material, deveria ter ressaltado ao apontar a decisão do Agravo 331603 do TRF da
3a Região que o Tribunal examinou um caso em que uma empresa, de maneira
fraudulenta, criou outras empresas com a singular intenção de se livrar dos
problemas ocasionados pela existência de um gigantesco passivo tributário. No
caso dos autos não há tentativa de se livrar de um passivo tributário já
constituído, o que, sem sombra de dúvida constitui uma fraude.
31 - o mesmo ocorre em relação ao acórdão 107-08326 do CARF, citado pelo
autuante, onde restou claro que o objetivo da cisão foi a economia tributária, que
não guarda qualquer semelhança com o caso dos autos.
32 - ademais, nos acórdãos relacionados às contribuições para a seguridade social
a solidariedade decorre de expressa previsão legal.
DA UTILIZAÇÃO DE SPE E SCP PELO GRUPO
33 - ainda que fosse possível desconsiderar algumas empresas do Grupo CAP
como entidades autônomas, é forçoso convir que as empresas que possuem
sócios estranhos ao "seio familiar" identificado pela própria fiscalização não
poderiam ter suas receitas consideradas como integrantes de uma única empresa
de fato.
34 - a rigor, a presença desses terceiros no quadro societário de algumas
empresas seria, por si só, suficiente para afastar as pretensões fiscais de ter suas
receitas consideradas como integrantes de uma única empresa de fato. Se o fisco
pretendeu demonstrar que a criação de várias empresas, que tem como sócios
membros de um mesmo "seio familiar", teve como único objetivo fraudar a
arrecadação tributária, como poderia estender esse raciocínio para empresas que
tem sócios terceiros? Não poderiam, então, os membros desse "seio familiar" se
associar a terceiros para a condução de empreendimentos e atividades
específicas? A associação de pessoas jurídicas e físicas é normal no ramo
empresarial, principalmente no ramo imobiliário.
35 - embora o autuante tenha tido o cuidado de apresentar uma contextualização
do ramo imobiliário e de construção civil no Brasil, parece ter-lhe escapado a
marcante característica de criação de novas empresas de acordo com os
diferentes empreendimentos a serem conduzidos. Não se trata de uma prática
somente do Grupo CAP, mas da maioria dos grupos empresarias que atuam no
ramo.
36 - nessas sociedades, duas ou mais pessoas, que não tem a intenção de se
associar indefinidamente, se unem para a realização de projetos específicos com
um fim determinado, numa forma de diluir riscos, bem como isolar esses riscos ao
empreendimento específico, evitando-se, assim, que problemas de outros
empreendimentos conduzidos pelos sócios possam contaminar o patrimônio da
Fl. 17760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
19
SPE. Por meio da afetação patrimonial a um empreendimento específico, traz
mais segurança para os investidores e também para os compradores dos imóveis.
37 - assim, deve ser afastado o entendimento de que a constituição das empresas
São Dimas Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Santa Catarina Empreendimentos
Imobiliários e Participações Ltda.; Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
Construtora Eldorado S/A; CAP Rossevelt Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
CAP Minas Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Casa Rápida, Consultoria,
Construções e Participações Ltda.; Linhares Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
CAP Administração de Imóveis Ltda. e Bocaiuva Empreendimentos Imobiliários
Ltda., é fraudulenta e tem como único intuito de promover uma vantajosa
redução fiscal. Ver documentos VII e VIII - contratos sociais.
38 - exemplifica a Linhares Empreendimentos Imobiliários Ltda., que tinha como
sócios Cana Empreendimentos e Participações Ltda., proprietária de uma gleba de
terras situada no Município de Linhares/ES, que teve como objeto social, único e
específico, a implantação de empreendimentos imobiliários, na forma de
parcelamento do solo, nos termos da Lei no 6.766, de 1979.
39 - a situação não foi diferente com as demais SCP e SPE.
40 - a Dharma Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda., por seu turno, resultou
da soma de esforços e intenção das empresas Construtora Carvalho Pereira Ltda.
e Chiola Empreendimentos Imobiliários Ltda. de implantar um empreendimento
no imóvel denominado Fazenda Camargos no Município de Águas Lindas - Goiás,
na forma de parcelamento urbano, conforme o contrato social.
41 - a CAP Minas Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi resultante da associação
da Construtora Carvalho Pereira e Construtora Dharma Ltda. com o propósito
único e específico de implementar dois empreendimentos imobiliários , Cristo Rei
e Colinas da Serra, conforme se depreende de seu contrato social.
42 - a Bocaiuva Empreendimentos Imobiliários Ltda. resultou da união da
Construtora Carvalho Pereira Ltda. com o Sr. Salomão Leite Caldeira para a
implantação de um empreendimento na Fazenda Pó Brasil, localizada no
Município de Bocaiúva/MG.
43 - tal situação se repete: uma empresa qualquer, proprietária de um bom
imóvel, deseja se unir à outra empresa, normalmente construtora, para construir
um empreendimento. Se o entendimento do autuante for acolhido, as empresas
não poderão mais se unir a outras pessoas físicas ou jurídicas que desejam investir
no ramo imobiliário para tocar empreendimentos em conjunto, eis que o único
fundamento dessa associação seria uma ilícita economia de tributos.
44 - a criação de diversas empresas com terceiros tem claros fundamentos não
tributários, ao contrário do que defende o autuante, e o mais importante deles
consiste na captação de recursos para empreendimentos de naturezas diversas,
mas sem que para isso o investidor tenha que se tornar sócio da empresa
construtora.
Fl. 17761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
20
45 - negócios direcionados ao Programa Minha Casa Minha Vida são totalmente
incompatíveis, por exemplo, com negócios destinados à incorporação imobiliária
para a construção de unidades de alto padrão. Os fornecedores, mão-de-obra e os
investimentos de um tipo de negócio são totalmente diferentes do outro negócio.
46 - o fato de o material de promoção e comercialização de um empreendimento
conter a logomarca do Grupo CAP, ou que funcionários do grupo trabalharem em
atividades de suporte ao empreendimento (contabilidade, cobrança, tesouraria,
marketing, entre outras), não pode ser motivo de descaracterização da autonomia
das demais empresas das quais o Grupo CAP participe.
47 - o fato de o Sr. Carlos Eduardo de Carvalho Pereira ser apontado como
administrador da empresa, não constitui a fraude tributária. Na medida em que a
não expertise dos sócios terceiros, que possuem nítido perfil de investidores, é
natural que seja apontado como administrador um profissional que conhece os
procedimentos operacionais a serem seguidos numa empresa do ramo.
48 - num outro giro, as receitas da SCP firmada entre o Sr. David Pereira e a
Construtora Dharma Ltda., pois, como se sabe, a SCP não possui personalidade
jurídica própria, sendo que duas ou mais pessoas se reúnem sem estabelecer
nenhum tipo de vínculo societário para executar um objetivo comum. Assim, a
desconsideração dessas sociedades e a inclusão de suas receitas na base de
cálculo arbitrada pela fiscalização é grave equívoco que deve ser reparado.
49 - as SCP foram criadas exatamente com o propósito de captar investidores para
os empreendimentos específicos. A prova da existência das SCP é fator
determinante para que as mesmas sejam reconhecidas como modalidades
societárias e não como sociedades irregulares, com finalidade de obter economia
tributária ilícita, como deseja crer a fiscalização. O anexo VII demonstra
cabalmente a existência dessas sociedades.
50 - com a edição da IN SRF no 31, de 2001, foi permitido às SCP optar pela
tributação com base no Lucro Presumido, inclusive com a adoção do regime de
caixa.
Desse modo, deverão ser reconhecidos os recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins efetuados pela Construtora Dharma Ltda. nos anos-calendário de 2012 e
2013, relativos às receitas obtidas pela SCP, sendo:

DO PATRIMONIO DE AFETAÇÃO - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - RET
51 - os auditores alegam que apenas uma das unidades do grupo preencheu a
condição de averbação do termo de opção firmado pelo incorporador e pelos
demais titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno no registro de
Fl. 17762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
21
imóveis competente. Também, a obrigatoriedade de manter escrituração contábil
segregada para cada incorporação submetida ao RET, com a necessidade de
apropriação dos custos e despesas indiretas pagas pela incorporadora no mês, na
mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da incorporação.
52 - não era necessário realizar o registro de patrimônio de afetação em todos os
empreendimentos realizados pelas diversas empresas autuadas, pois a maioria
delas foi construído no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Nesses
casos, não havia incorporação imobiliária, o que ocorria era a contratação dessas
construtoras pela própria Caixa Econômica Federal, por meio de recursos do FAR,
para a construção das unidades.
53 - ao contrário do entendimento adotado pela fiscalização, a Receita Federal do
Brasil sempre considerou a aplicação do benefício fiscal às construtoras de
unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida,
entendimento esposado na Solução de Consulta Cosit no 33, de 03 de fevereiro de
2014 (doc. V).
54 - o empreendimento relacionado à incorporação imobiliária foi devidamente
tributado pelo Regime Especial de Tributação, que corresponde à aplicação da
alíquota unificada de 4% sobre a receita mensal recebida, uma vez que foram
observados os requisitos constantes da Lei no 10.931, de 2004, que, neste caso,
exigia a afetação do terreno (doc. IV). Portanto, deve ser reconhecida a
integralidade dos pagamentos e a legitimidade de aplicação do RET. Não se pode
aplicar ao PMCMV as mesmas regras que são destinadas exclusivamente às
incorporações imobiliárias. Esse entendimento vai de encontro aos
entendimentos consolidados nas soluções de consulta da própria Receita Federal
(doc. V).
55 - os comprovantes da PWG Incorporações e Participações Ltda. (doc. IV e IV.1);
em relação à Dharma Ville Central Park e CAP Dharma Ville Central Park deverão
ser reconhecidos os pagamentos equivalentes a 4% e descaracterizados os
lançamentos de ofício.
DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 56 - as construtoras de unidades
habitacionais do PMCMV, nos termos do art. 4o, § 6o, da Lei no 10.931, de 2004,
ficaram autorizadas, em caráter opcional e a título de benefício fiscal, a efetuar o
pagamento unificado do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, equivalente a 1% da receita
mensal auferida pelo contrato de construção, desde que o valor de cada unidade
habitacional não fosse superior ao previsto na legislação, que era de R$
75.000,00.
57 - observando esses requisitos previstos na legislação é que as empresas
Construtora Dharma Ltda., PWG Incorporações e Participações Ltda. e
Construtora Carvalho Pereira Ltda. se beneficiaram desse regime especial de
tributação.
Fl. 17763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
22
58 - os auditores afirmam que foi constatado que dentro de um mesmo
empreendimento do PMCMV havia imóveis com valor inferior e superior ao limite
de valor estabelecido na lei e que isto impediria a construtora de aderir ao regime
de pagamento unificado de tributos federais. Entretanto, essa afirmação é
inverídica e pode ser facilmente comprovada por meios dos contratos firmados
com a CEF (doc. VI).
59 - as empresas autuadas foram contratadas diretamente pela CEF e pelo Fundo
de Arrendamento Residencial - FAR para a execução das obras de
empreendimentos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida. Nesse caso,
os imóveis destinados à execução do empreendimento são de propriedade
exclusiva do FAR e integram o seu patrimônio até que sejam alienados ou
entregues aos adquirentes. Isso está expresso nos Contratos por Instrumento
Particular de Compra e Venda de Imóvel e de Produção de Empreendimento
Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida.
60 - o valor de cada unidade habitacional é determinado pela simples divisão do
valor destinado pelo FAR à produção do empreendimento pelo número total de
unidades, já que, neste caso, a construtora foi contratada diretamente pela CEF,
tendo o próprio FAR, representado pela CEF, celebrado os contratos com os
interessados/adquirentes, alvo do programa social.
61 - no caso do empreendimento denominado Residencial Fonte Verde, no qual a
Construtora Carvalho Pereira Ltda. foi contratada para a produção de 495 casas, o
valor destinado a produção do empreendimento foi de R$ 22.646.250,00,
conforme contrato.
62 - no caso do empreendimento denominado Nova Três Corações I, produzido
pela empresa PWG Incorporações e Participações Ltda. o valor de cada umas das
499 casas residenciais foi de R$ 51.000,00, conforme contrato.
63 - no empreendimento chamado Nova Três Corações II o valor de cada uma das
294 casas também não ultrapassou os limites da Lei no 10.931, de 2004, ficando
próximo de R$ 51.000,00, conforme contrato.
64
-
essa contratação direta pelo FAR/CEF, também ocorreu nos
empreendimentos Santa Edwiges na cidade de Itaúna/MG, Risoleta Neves I e II na
cidade de São João Del Rei/MG, São Marcos na cidade de Cataguases e Vila Bella II
na cidade de Três Corações, conforme comprovam os contratos, onde em
nenhum empreendimento o valor das unidades habitacionais superou a quantia
de R$ 60.000,00.
65 - o depoimento prestado pelo Gerente Geral da Caixa Econômica Federal em
Lavras em nada contribui para a manutenção do auto de infração, já que nele
constam respostas descabidas da necessária precisão. Nesse ponto da autuação,
essa precisão é objetiva, matemática, determinada apenas pelos números
apresentados nos contratos de construção (doc. VI), os quais não deixam dúvidas
Fl. 17764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
23
de que os valores das unidades dos empreendimentos executados estão dentro
dos limites fixados em lei.
66 - o autuante afirma que o impugnante não comprovou os requisitos
necessários para o benefício do RET, qual seja: registro do patrimônio de afetação
do imóvel e valor de venda a preço de mercado inferior ao limite legal permitido.
Ocorre que tais alegações somente comprovam que o mesmo não é afeto à
legislação específica do RET para o Programa Minha Casa Minha Vida, pois, para
os contratos MCMV assinados com a CEF, não há a necessidade de registro do
patrimônio de afetação no cartório de registro de imóveis, porque o proprietário
do terreno é a própria CEF gestora do FAR, nos termos da cláusula primeira do
contrato e, porque, o contrato é de empreitada global a preço fechado, ou seja, a
CEF e o FAR pagam um mesmo valor para todas as unidades entregues pela
empresa contratada e o valor é calculado nos termos da cláusula B4 do contrato,
qual seja: o valor para produção do empreendimento divido pelo número de
unidades. Entendimento da própria Receita Federal manifestado na solução de
Consulta Cosit no 33, de 03 de fevereiro de 2014.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO 67 - o CARF tem
reiteradamente decidido que o arbitramento, como forma de tributação, é
excepcional e deve ser aplicado somente quando esgotadas, de fato, as
possibilidades de apuração do lucro real da pessoa jurídica. No caso dos autos,
não há qualquer fato que justifique o arbitramento do lucro, pois não restou
demonstrada a existência de quaisquer vícios, irregularidades e deficiências
graves a macular irremediavelmente a validade probatória da contabilidade das
empresas autuadas, que sempre mantiveram a escrituração regular, com
observância das regras pertinentes. Além disso, todos os livros foram
apresentados quando solicitados.
68 - não se pode admitir que o arbitramento do lucro se transforme em uma
medida punitiva ou mera liberalidade fiscal.
69 - segundo os autuantes, as empresas autuadas teriam deixado de tributar
algumas receitas decorrentes dos resultados auferidos por SCP, de prestação de
serviços, de aluguéis e receitas financeiras. Com base nessa fundamentação,
realizaram a recomposição das bases de cálculo do IRPJ. Ocorre, entretanto, que
não foram consideradas as exclusões de receitas ocasionadas por vendas de
unidades imobiliárias canceladas, por exemplo.
70 - outro erro grosseiro incorrido pela fiscalização diz respeito aos valores dos
tributos retidos nas fontes. Tais valores não foram excluídos na apuração dos
tributos devidos.
71 - além disso, conforme permite a legislação, o IRPJ e a CSLL são apurados pelo
regime de caixa. O fato de uma nota fiscal ter sido emitida em determinada
competência não significa que esse valor deverá ser tributado naquele mesmo
período, mas no momento em que efetivamente for recebido.
Fl. 17765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
24
72 - na realidade, as empresas não omitiram receitas, mas, ao contrário disso, o
Fisco é que considerou nas bases de cálculo valores inexistentes, o que,
juntamente com os demais erros (cômputo de valores sujeitos à retenção na
fonte e valores que a legislação permite que sejam deduzidos) resultou em saldo
de tributo a pagar.
OMISSÃO DE RECEITAS - PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
73 - os autuantes alegaram que houve omissão de receitas de afetação, no
montante de R$ 119.860,68. Entretanto, tal receita foi levada à tributação pela
PWG Incorporações e Participações em janeiro de 2014, tendo em vista que a
empresa adota o regime de caixa para a sua tributação pelo lucro presumido.
Apesar de a contabilidade seguir o regime de competência, a opção pelo regime
de caixa é perfeitamente possível.
OMISSÃO DE RECEITAS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
74 - mais um erro dos autuantes, afirmar que a totalidade das receitas oriundas
do Programa Minha Casa Minha Vida teria sido omitida, o que pode facilmente
ser elidido por meio das informações constantes nos contratos celebrados com a
CEF/FAR, cuja Cláusula Sétima, alínea "j", consta como obrigações da construtora
contratada apresentar, mensalmente, prova de quitação das obrigações
tributárias e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços. Além disso,
também consta como obrigação da contratada apresentar comprovante mensal
do recolhimento unificado dos tributos federais à alíquota de 1% da receita
mensal auferida pela execução das obras.
75 - além disso, todas as empresas informaram os valores em suas declarações
fiscais (DIPJ, DACON, etc) e recolheram devidamente o tributo federal unificado.
76 - o contribuinte colou cópia da Ficha 13A, da DIPJ, referente aos 2o e 3°
trimestres do ano-calendário de 2011, onde estariam declarados exatamente os
valores apontados como omitidos pela Construtora Dharma.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
77 - o lançamento está maculado, eis que não houve fraude ou simulação.
78 - ainda que fosse possível caracterizar grupo econômico, mesmo assim
deveriam ser reconhecidos diversos erros formais cometidos no lançamento.
Como visto anteriormente, a fiscalização utilizou as receitas do Programa Minha
Casa Minha Vida e de incorporação imobiliária como se as mesmas não tivessem
sido devidamente tributadas, O mesmo ocorreu em relação às receitas
decorrentes de vendas de unidades imobiliárias, prestação de serviços e aluguéis,
que os autuantes realizaram o lançamento como se as empresas autuadas
tivessem omitido diversas receitas.
79 - todos os erros apontados são insanáveis, pois maculam toda a autuação, na
medida em que o contribuinte não tem meios de se defender de imposições tão
infundadas e contraditórias.
Fl. 17766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
25
80 - outro erro insanável foi a inclusão de supostas receitas omitidas no ano-
calendário de 2010 para a composição da base de cálculo do arbitramento,
período em que não pode haver autuação, seja por ter sido alcançado pela
decadência ou pelo fato de a soma das receitas das empresas não atingirem o
limite previsto para enquadramento no lucro presumido.
MULTA CONFISCATÓRIA
81 - a multa aplicada tem nítido caráter confiscatório, posto que representa um
percentual superior ao valor corrigido da suposta diferença apurada a título de
principal.
82 - na própria análise fiscal não foi encontrado nenhum registro inidôneos,
empresas fictas, adulteração de documentos contábeis ou pratica de ato doloso
de qualquer natureza que pudesse ser considerado como fraude e
consequentemente suportar uma multa qualificada tão onerosa. O dolo não deve
ser entendido como a intenção do contribuinte alcançar a economia tributária,
mas sim a intenção do agente em incorrer na prática do tipo descrito na legislação
como ato ilícito.
83 - inclusive a jurisprudência do CARF, refletida na Súmula 14, traz, para
aplicação da multa qualificada por alegada fraude, o requisito de que a autoridade
prove, de maneira detalhada e irrefutável, a conduta dolosa.
84 - por fim, o contribuinte requer que seja acolhida sua impugnação.”

Em seguida, o processo foi convertido em diligência ainda em primeira instância. Os
fatos que deveriam ser esclarecidos pela D. Autoridade Fiscal são:

‘1 - Qual a pessoa jurídica que omitiu receitas, qual o montante da receita
omitida, qual a natureza da receita (PMCMV, unidade imobiliárias, serviços, etc.),
data do fato gerador e os documentos que lastreiam essa conclusão (contrato,
recibo, nota fiscal, contabilidade, extrato bancário, etc...) e as folhas do processo
onde se encontram as respectivas provas.
2 - Quais foram os valores tributados pelo contribuinte (empreendimento e
unidade) com a alíquota do Programa Minha Casa Minha Vida que não
preencheram os requisitos exigidos pela legislação para a tributação favorecida e
que foram adicionados à base de cálculo arbitrada.
3 - Quais foram os valores do Patrimônio de Afetação (empreendimento e
unidade) que não preencheram os requisitos para a tributação favorecida e que
foram adicionados à base de cálculo arbitrada.
4 - Identificar, por pessoa jurídica, tributo e data do fato gerador, quais os valores
declarados ou pagos pelo contribuinte que foram deduzidos no lançamento.”
Fl. 17767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
26

Em seguida, as informações foram prestadas às e-fls. 17489/17491:

“Sobre o item 1: as presentes provas, encontram-se lastreadas nos depoimentos
prestados, nos registros contábeis das empresas pertencente ao grupo
empresarial, de modo que cada unidade, os valores perfilhados foram
individualizados e tratados como grupo de receitas, afim de ultimar na incidência
do seu fato gerador e na composição de sua base de cálculo. Todas as
informações estão registradas nas diversas planilhas juntadas no curso do
procedimento.
Sobre o item 2: documentos se encontram nas fls. 12256 a 12266 e no próprio
auto de infração (13749/13759).
Sobre o item 3: os documentos se encontram nas fls. 2039 a 2040 e 12255 e no
auto de infração (3532/3533 e 13748).
Sobre o item 4: todos os valores declarados ou pagos foram expurgados para a
confecção do lançamento e encontra-se presente no próprio auto de infração e
nas planilhas em anexo.
Em conclusão, os autuantes afirmam que, considerando que a documentação
apresentada se refere a valores que compuseram as bases de cálculo do auto de
infração, de modo que todos os documentos decorrem de fatos contábeis
registrados pelo próprio contribuinte, não haveria motivo para que sejam
modificados os valores lançados.”
O contribuinte foi cientificado do resultado da Diligência, tendo se manifestado a
respeito das conclusões apresentadas pelos autuantes (e-fls.17480/17488), reforçando as
alegações apresentadas na impugnação.
Foi, então, proferido o Acórdão 10-62.125 pela 1a Turma da DRJ/POA, julgando
improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Exercício:
2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INCORREÇÕES E IRREGULARIDADES.
As irregularidades, as incorreções e as omissões não relacionadas à competência
do autuante, forma, objeto, finalidade e motivação, não importam em nulidade
do auto de infração e devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo.
DECADÊNCIA.
Fl. 17768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
27
Nos casos de falta de pagamento do crédito tributário e na ocorrência de conduta
dolosa por parte do contribuinte, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE E SIMULAÇÃO.
A constituição de várias pessoas jurídicas para que cada uma delas não ultrapasse
o limite para a tributação pelo lucro presumido, caracteriza fraude e simulação e
autoriza a neutralização dos efeitos tributário (sic) advindos da conduta dolosa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
É cabível o arbitramento do lucro quando restar comprovada a unicidade
societária decorrente da confusão patrimonial, financeira, administrativa e
operacional das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico e não forem
apresentados à fiscalização a escrituração comercial e fiscal que permita a
apuração do lucro real.
RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
São responsáveis pelo crédito tributário todos aqueles que participaram na
prática de atos ilícito incorridos na administração da pessoa jurídica e todos
aqueles que possuírem interesse comum na situação que constitua o fato
gerador.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em síntese, a DRJ entendeu que:
- o auto de infração é valido, porquanto “o presente auto de infração não há
nenhum vício nos elementos acima apontados. Observe-se: (1) competência do agente: o auto de
infração foi lavrado por auditor fiscal da Receita Federal, que é quem detém competência legal
para constituir o crédito tributário da União, conforme art. 6o, I, a, da Lei no 10.593, de 2002, com
a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007; (2) forma, o auto de infração obedeceu aos requisitos
Fl. 17769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
28
formais do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de
1972; (3) objeto, constituição do crédito tributário. Nesse elemento, em particular, não houve
nenhuma ilegalidade. O procedimento fiscal, como atividade investigatória desenvolvida pelo
Estado que visa identificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, permite ao agente
fiscal ampla liberdade investigatória e probatória, inerente à função estatal, fundamentalmente
no poder de polícia que ao Estado compete exercer com discricionariedade, auto-executoriedade
e coercitibilidade. E é o que foi feito; (4) finalidade, o interesse público, e (5) motivo, infração à
legislação tributária.”.
- no mérito, entendeu a DRJ fundamentalmente que “O desmembramento de
atividades mediante a constituição de uma nova sociedade, por si só, não é e nunca foi visto como
uma ilicitude (tem-se exemplos em várias empresas estatais). O que é repelido é a forma
artificiosa com que essas sociedades são criadas, mantendo entre elas uma estreita ligação
econômica, financeira, administrativa, patrimonial e operacional, evidenciando a inexistência de
interesse econômico ou negocial para a sua constituição. Nesses casos, as pessoas jurídicas não
exercem suas atividades de forma autônoma, com empregados e recursos financeiros próprios,
exploração independente do objeto social, etc., mas de uma forma confusa, onde não se consegue
identificar perfeitamente os custos e receitas de cada uma.” . E ainda que “a fiscalização
demonstrou que as diversas pessoas jurídicas do Grupo representam uma unicidade patrimonial,
administrativa e operacional, mas fragmentadas formalmente para fins de economia tributária
ilícita.”
O contribuinte juntamente com os responsáveis solidários, ora Recorrentes,
interpuseram Recurso Voluntário, reiterando os argumentos de defesa.
Não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Voluntário pela PGFN.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Tendo atendido aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, e sendo
tempestivo, conheço o Recurso Voluntário e passo a analisá-lo.

I – Conversão em diligência
Fl. 17770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
29

Proponho a conversão do presente julgamento em diligência.
Explico minhas motivações.
No arbitramento feito pela Fiscalização, foi feita uma recomposição da base de
cálculo tributável, que teria sido obtida por meio da consolidação das receitas auferidas pelas
pessoas jurídicas do suposto grupo econômico. E a D. Fiscalização teria supostamente feito a
dedução da base tributável de alguns valores considerados indevidos (valores já tributados e
recolhidos, benefícios fiscais incidentes sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, por exemplo).
Nada obstante a Fiscalização aparentemente tenha tentado afastar do lançamento
os eventos de dupla tributação ou de tributação de valores intributáveis ou indevidos, na minha
visão, não vieram à tona os detalhamentos sobre a metodologia e os critérios de cálculo que
possibilitariam confirmar essa conclusão, confrontando a consolidação de receitas e as referidas
deduções.
Analisando o processo, mesmo depois do resultado da Diligência em primeira
instância (e-fls.17480/17488), observo a permanência de relevantes lacunas em relação à
quantificação do crédito tributário (um dos requisitos essenciais e constitutivos do lançamento
tributário, conforme o art. 142 do CTN). Entendo, inclusive, que naquela ocasião os
questionamentos não foram satisfatoriamente respondidos pela D. Autoridade autuante.
Da forma como a D. Autoridade cumpriu a Diligência em primeira instância, apenas
tecendo alusões gerais a centenas e centenas de planilhas e listagens, persiste, por exemplo, uma
real dificuldade em identificar-se se e em quais situações a Fiscalização chegou, efetivamente, a
considerar os benefícios fiscais do Regime Especial de Tributação - RET e do Programa Minha Casa
Minha Vida que beneficiam a atividade do sujeito passivo, e em quais outras situações não os teria
considerado e por que. Há situações que envolvem recolhimentos por alíquota unificada de
tributos federais, algumas de 4%, outras de 1%. Como foram segregadas, organizadas e
calculadas? Todos os recolhimentos foram excluídos, ou alguns não o foram? Todos os benefícios
fiscais foram considerados, ou em algumas situações não?
Traçar esse panorama com as demonstrações detalhadas do cálculo envolve, no
fundo, a segurança jurídica necessária para que o auto de infração não entre em conflito e
contradição com outras partes dele mesmo. O que a premissa do lançamento assevera precisa se
refletir e se confirmar também nos cálculos do crédito tributário.
Enfim, é preciso especificar quais situações foram analisadas, explicitando-se a
composição e os critérios dos cálculos.
É imperativo, portanto, a D. Autoridade seja mais analítica e transparente nas
demonstrações e explicações sobre a metodologia de seu trabalho de quantificação / cálculo, sob
pena de que, à falta disso, eventualmente se possa concluir que o lançamento seja nulo por se
caracterizar de iliquidez e incerteza.
Fl. 17771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
30
Assim, propõe-se a conversão do processo em diligência para que a D. Autoridade
especifique e demonstre:
-qual a pessoa jurídica omitiu receitas, qual o montante da receita omitida, qual a
natureza da receita (PMCMV, unidade imobiliárias, serviços, etc.), data do fato gerador e os
documentos que lastreiam essa conclusão (contrato, recibo, nota fiscal, contabilidade, extrato
bancário, etc...) e as folhas do processo onde se encontram as respectivas provas, detalhando a
metodologia e os critérios de cálculo.
- quais são os tipos de dedução apresentes neste lançamento, sistematizando-os
por rubricas/assuntos, e caracterizando-os brevemente para que ao julgador torne-se clara a
consolidação de tudo o que foi deduzido, empresa por empresa, situação por situação;
- adentrando a visão mais específica, quais, afinal, foram os recolhimentos de
tributos deduzidos da base tributável, indicando as fls. dos autos onde se localizam as guias ou
informações sobre esses recolhimentos, bem como o cálculo da Fiscalização deduzindo os
recolhimentos de forma individualizada, para cada empresa do suposto grupo, e cada tipo/espécie
de dedução. Há, no caso, várias situações (recolhimentos de 4%, de 1% etc) supostamente que
foram objeto de dedução, então é preciso que a D. Autoridade identifique e esclareça essas
quantificações, demonstrando a composição e os critérios de seus cálculos, e sempre aludindo às
comprovações constantes dos autos;
- detalhe e especifique cada uma das operações e receitas, também por pessoa
jurídica, que faz jus aos benefícios fiscais do RET e/ou Minha Casa Minha Vida, e demonstrar como
esses montantes foram eliminados do lançamento e quais foram mantidos, os critérios do cálculo
adotado pela D. Autoridade, aludindo às evidências constantes dos autos;
- detalhe e especifique quais critérios usou para conferir as situações que
supostamente necessitavam de registro de patrimônio de afetação, e identificando-se quais,
afinal, foram consideradas ou expurgadas da base de cálculo arbitrada, demonstrando por quais
razões o foram, e apontando as evidências dos autos acerca disso;
- identifique se foram excluídas as vendas canceladas e, se sim, indique em quais
documentos dos autos essas situações foram analisadas, apresentando-se os cálculos das
deduções respectivas, e as evidências dos autos.
Por fim, o Recorrente deve ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem como de suprir as ausências
que forem identificadas ao longo da diligência.
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência à Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
Fl. 17772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.070 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722269/2015-15
31

Conclusão e dispositivo:

Ante o exposto, converta-se o presente julgamento em diligência nos termos da
fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 17773
DF CARF MF
Original